Tribunal: TJBA
Processo: 0002428-77.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002428-77.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Civil. Direito Processual Civil. Recurso de agravo interno em recurso de apelação. Pretensão de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia. Possibilidade. Prevalência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral. RE RG 1.140.005/RJ. Tema 1002. Aplicabilidade ao caso concreto. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Com esteio na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal junto ao Tema n° 1002, foi dado provimento ao recurso de apelação, para condenar o Estado da Bahia em 10% (dez por cento), a título de honorários advocatícios sucumbenciais, em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de distinção do caso concreto em relação ao Tema n° 1002 do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. Não obstante o entendimento anterior desta Corte de Justiça, no sentido de reconhecer a impossibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do mesmo ente político, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1140005, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1002), exarou entendimento diverso. 4. O Tema nº 1002 do STF fixou tese no sentido de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.” 5. Diante do referido precedente vinculante, plenamente aplicável ao caso concreto, vislumbra-se supedâneo jurídico para avalizar a possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de agravo interno não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno em recurso de apelação de nº 0002428-77.2019.8.05.0032, em que é agravante o ESTADO DA BAHIA e agravada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.